Tribunal: TJMT
Processo: 1026644-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026644-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Nulidade, Ausência de Interesse Processual, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.421.380/0001-09 (AGRAVANTE), TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO - CPF: 000.920.121-16 (AGRAVADO), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (AGRAVADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA MENDES RIBEIRO - CPF: 630.532.418-20 (AGRAVADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIA ELISABETE PICOLO - CPF: 154.271.688-85 (ADVOGADO), KATIA LUZIA DE GODOI - CPF: 879.972.581-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - COISA JULGADA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INDEFERIMENTO DE ENCAMINHAMENTO AO CEJUSC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, nos autos da ação de reparação de danos morais no 0000349-02.2009.811.0003, em trâmite no Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu pedido de habilitação de crédito de honorários periciais formulado pelo perito, ora agravado. O agravante alega que os mesmos valores foram objeto de cobrança em ação autônoma de execução, ajuizada pelo perito perante o 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis (processo no 1025920-64.2023.811.0003), a qual foi extinta por prescrição. Sustenta que a repetição da cobrança configura duplicidade e má-fé, e que o juízo de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao rejeitar embargos de declaração sem enfrentar a questão da prescrição. Insurge-se, ainda, contra o indeferimento do pedido de encaminhamento dos autos ao CEJUSC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cobrança em duplicidade de honorários periciais diante da extinção por prescrição da execução autônoma ajuizada pelo perito, e se a inclusão dos valores no cumprimento de sentença viola a coisa julgada; (ii) verificar se o indeferimento do pedido de envio dos autos ao CEJUSC configura ilegalidade ou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção da ação de execução de honorários periciais, com fundamento na prescrição, opera coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC, impedindo a rediscussão do crédito em outro processo, inclusive por meio de habilitação no cumprimento de sentença originário.

4 - A inclusão dos mesmos valores no cumprimento de sentença configura cobrança em duplicidade, sendo vedada pela autoridade da coisa julgada formada na ação anterior.

5 - A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante deixou de enfrentar especificamente o argumento relativo à prescrição previamente reconhecida, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

6 - O indeferimento do pedido de encaminhamento ao CEJUSC não configura ilegalidade, diante do histórico processual de litígios entre as partes, ausência de viabilidade concreta de composição e razoável fundamentação do juízo, que agiu nos limites de sua discricionariedade técnica, em conformidade com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A extinção de ação autônoma de execução de honorários periciais por prescrição impede a rediscussão do mesmo crédito em sede de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada.

2 - A decisão judicial que rejeita embargos de declaração sem examinar questão central arguida pela parte configura negativa de prestação jurisdicional e deve ser anulada.

3 - O indeferimento do envio dos autos ao CEJUSC não configura nulidade quando pautado em fundamentação razoável e ausência de viabilidade negocial entre as partes.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS
contrata decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reparação de danos convertida em cumprimento de sentença, no 0000349-02.2009.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por
TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO
,
VALTER JOAQUIM DOS SANTOS
e
MARIA DA GRACA MENDES RIBEIRO.

A decisão agravada, indeferiu o pedido da agravante de suspensão do feito para envio ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, além de deferir a inclusão dos honorários periciais no cumprimento de sentença, a despeito da alegação de preclusão temporal e da existência de decisão anterior com trânsito em julgado reconhecendo a prescrição da cobrança dos mesmos honorários em outro processo.

Em suas razões, a empresa agravante sustenta que a decisão violou a preclusão e a coisa julgada, pois houve trânsito em julgado de decisão em ação de execução autônoma de honorários, que reconheceu a prescrição.

Que o perito teria praticado bis in idem e má-fé, cobrando os mesmos valores em dois processos distintos.

Argumenta que a decisão que rejeitou os embargos de declaração não analisou o fato novo relevante (ação prescrita), o que configura omissão grave e nulidade.

Afirma que o fundamentação das decisões proferidas nos embargos seria padronizada, usada inclusive em outros casos, o que indica ausência de análise específica.

Ainda, questiona o indeferimento do pedido para envio dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC).

Com tais considerações, o provimento do agravo de instrumento, para declarar a nulidade da decisão dos embargos de declaração.

O perito Valter Joaquim dos Santos apresentou contrarrazões (id. 257060698), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

O ponto central do recurso consiste na suposta ocorrência de cobrança em duplicidade de honorários periciais, já que o perito teria ajuizado ação própria para cobrá-los perante o Juizado Cível de Rondonópolis, a qual foi julgada improcedente por prescrição.

Em consulta ao sistema PJe, observa-se que, de fato, o perito, ora agravado, ingressou com processo autônomo para a execução de seu crédito, por meio da ação de execução de título judicial no 1025920-64.2023.8.11.0003, perante o 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Detalhando-se a petição inicial, não resta qualquer dúvida de que a cobrança se refere aos trabalhos periciais executados nos autos no 0000349-02.2009.811.0003, da ação de reparação de danos morais, atualmente em fase de execução de sentença, os quais deram origem ao presente agravo de instrumento.

Entretanto, após análise, o Juiz daquele processo julgou extinta a cobrança, tendo em vista a ocorrência da prescrição:

Ademais, analisando os autos da origem, (cumprimento de sentença no 0000349-02.2009.811.0003), verifico que o perito/agravado requereu sua habilitação já na fase executória (id. 94881116).

A empresa executada/agravada chamou o feito à ordem (ID 122672476), bem como opôs embargos de declaração (ID 163365933)

No entanto, o Juízo da origem os rejeitou com fundamentos genéricos, desprovidos de exame específico da matéria posta.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o julgamento padronizado e genérico, sem o enfrentamento dos argumentos centrais, configura negativa de prestação jurisdicional, tornando a decisão nula de pleno direito.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ausência de análise e de fundamentação nas razões de decidir quanto a questões defensivas apresentadas pela parte, resta configurada a negativa de prestação jurisdicional, a ensejar a nulidade da decisão.
(TJMT, RAI 1014948-44.2023.811.0000, RELATORA: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 27/03/2024).

Assim, no caso concreto, verifica-se que a sentença que rejeitou os embargos de declaração de limitou a afirmar, de forma genérica, que não havia vício a sanar, sem mencionar ou rebater o argumento relativo à prescrição reconhecida no processo 1025920-64.2023.811.0003 do Segundo Juizado Cível de Rondonópolis-MT.

Por outro lado, a sentença que declarou o direito prescricional operado faz coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM AÇÃO ANTERIOR – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a rediscussão de matéria já resolvida no julgamento de ação anterior, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 007468-71.2021.8.11.0004, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 05/06/2024).

Assim, nesse ponto a decisão interlocutória deve ser reformada, excluindo a verba honoraria pericial do cumprimento de sentença.

Quanto ao argumento
de que o Juiz da origem teria indeferido o pedido para envio dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC).

Esclareço que o indeferimento do pedido não é nulo, mas pode ser censurável quando a parte comprova que a medida tem potencial de resolução efetiva do litígio.

Assim, o deferimento de mediação judicial pressupõe viabilidade negocial entre as partes, o que não se vislumbra neste caso, considerando:

·

O histórico processual de litígios desde 2009;

·

A existência de diversos incidentes e execuções autônomas;

·

A resistência ativa da parte adversa ao pedido.

Ademais, o próprio juízo a quo fundamentou de forma razoável o indeferimento ao afirmar que:

“O acordo com as exequentes pode ser formulado a qualquer tempo, dependendo apenas da boa vontade das partes”

.

Portanto, nesse ponto, não se constata ilegalidade, abuso de poder ou prejuízo concreto decorrente da decisão que indeferiu o envio ao CEJUSC.

O juízo agiu dentro de sua discricionariedade técnica e gerencial do processo, à luz do princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória, determinando a exclusão dos honorários periciais incluídos no cumprimento de sentença, em razão de já terem sido objeto de ação autônoma julgada extinta pela prescrição, fazendo coisa julgada material. No mais, mantenho a decisão quanto ao indeferimento do pedido de envio dos autos ao CEJUSC, por inexistência de ilegalidade ou prejuízo concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025